Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-69.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS - CPF: 314.329.991-68 (AGRAVADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVJUD E CAGED. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS E RENDIMENTOS. CETIP E CBLC. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE QUANDO INEFICAZ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP e CBLC, em execução originada de ação de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED para identificação de vínculos previdenciários e empregatícios do executado; (
ii
) saber se é cabível a expedição de ofícios à CETIP e CBLC para localização de ativos financeiros; e (
iii
) saber se tais medidas violam o princípio da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A utilização do sistema PREVJUD constitui medida legítima para identificação de vínculos previdenciários e benefícios, sendo compatível com a efetividade da execução, não afastada pela impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV e § 2º).

4. A consulta ao sistema CAGED revela-se adequada para a identificação de vínculos empregatícios ativos e de possíveis rendimentos do executado, sendo irrelevante a ausência de convênio institucional para o exercício do poder instrutório do Juízo.

5. A expedição de ofícios à CETIP e à CBLC configura medida proporcional e necessária à localização de ativos financeiros, não caracterizando quebra de sigilo bancário, mas simples providência de natureza informativa, admitida pelo CPC (art. 396).

6. O princípio da menor onerosidade da execução não impede a adoção de medidas investigativas quando os meios ordinários se mostram infrutíferos, devendo prevalecer o princípio da efetividade da tutela executiva.

7. Inexistência de interesse recursal quanto aos ofícios dirigidos à SUSEP, CNSEG e RIF, já deferidos na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED como instrumentos de
pesquisa patrimonial para identificação de vínculos previdenciários e empregatícios do executado. 2. A expedição de ofícios à CETIP e à CBLC é medida legítima para localização de ativos financeiros, independentemente de convênio institucional. 3. O princípio da menor onerosidade da execução não impede a adoção de medidas investigativas necessárias quando os meios ordinários se mostram ineficazes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, 396 e 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10389726820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026; 1010491-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026
;
1044315-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026; TJ-RS - AI: 70071656714 RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (UNICRED MATO GROSSO) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos do Cumprimento de Sentença, originado d
a

Ação
d
e Busca
e
Apreensão
d
e Veículo c/c Pedido de Liminar
n. 1030456-04.2023.8.11.0041, movido em desfavor de MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS
.

A recorrente
defende a viabilidade e a necessidade das pesquisas pleiteadas. Argumenta que o sistema PREVJUD não se restringe a informações médicas, pois permite acesso a vínculos empregatícios ativos, benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões e auxílios, cujos valores podem, em caráter excepcional, ser objeto de constrição, em mitigação à regra de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Assevera, igualmente, que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e a RAIS fornecem dados sobre admissões e desligamentos, o que possibilita elucidar relações de emprego e viabilizar penhoras sobre rendimentos salariais. No tocante aos pedidos direcionados à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, a recorrente esclarece que não se
trata
de ferramentas de pesquisa conveniadas, mas de órgãos independentes que detêm informações sobre investimentos em fundos, ações, previdência privada e títulos públicos, acessíveis exclusivamente mediante a expedição de ofícios judiciais.

A
duz que a decisão agravada
implica
em
cerceamento de defesa e esvazia a efetividade da execução, pois a credora não dispõe de meios
extrajudiciais para contornar o sigilo bancário e fiscal.
A
o final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a
realização das diligências.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi indeferido.

Em suas contrarrazões, Maurício de Oliveira Malheiros pugna pelo desprovimento do recurso. O agravado sustenta a absoluta inutilidade da consulta ao sistema PREVJUD, sob o argumento de que as informações ali contidas dizem respeito a proventos de aposentadoria e benefícios previdenciários, verbas acobertadas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil. Enfatiza que a dívida exequenda possui natureza civil e patrimonial, o que afasta a exceção legal reservada aos débitos de caráter alimentar.

A defesa contesta, ainda, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF. O recorrido assevera que o Juízo de piso agiu com acerto ao indeferir as medidas por ausência de convênio institucional, e pontua que o Poder Judiciário já dispõe de mecanismos oficiais e suficientes para a busca patrimonial, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A insistência em ofícios fora dos sistemas conveniados configuraria, segundo a tese defensiva, violação aos princípios da eficiência processual e da duração razoável do processo.

O agravado invoca o princípio da menor onerosidade da execução, positivado no artigo 805 do Código de Processo Civil, para fundamentar que as medidas expropriatórias devem preservar a dignidade e a subsistência do devedor. Argumenta que a agravante pleiteia constrições excessivas, desproporcionais e meramente especulativas, sem
renunciar às
ferramentas já deferidas nos autos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED, bem como da expedição de ofícios aos órgãos CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF para fins de localização de bens e ativos financeiros do executado em processo de execução de título extrajudicial.

Da utilização do sistema PREVJUD

O sistema PREVJUD constitui ferramenta eletrônica que permite ao Poder Judiciário acesso a informações constantes da base de dados do Instituto Nacional do Seguro Social. Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem indeferiu a consulta ao fundamento de que o sistema se destinaria exclusivamente ao acesso a dossiês médicos, previdenciários e processos administrativos, sem utilidade para fins executórios.

A fundamentação adotada pela decisão recorrida não merece subsistir.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
tem
entendimento no sentido da plena viabilidade da utilização do sistema PREVJUD em processos executivos. Conforme documentado nos autos, a agravante colacionou precedentes desta Corte que expressamente reconhecem a utilidade da medida para conferir efetividade à execução.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS
EXECUTIVAS.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. PESQUISAS INFORMATIVAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais por meio de sistemas informatizados, tais como INFOSEG, PREVJUD/INSS, CAGED, CETIP, CNIB e CNSEG.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de sistemas informatizados de natureza informacional para auxiliar a localização de bens do executado, bem como se determinadas diligências devem ser indeferidas por inutilidade ou
prematuridade.

III. Razões de decidir

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e cadastral é compatível com os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

A impenhorabilidade de determinadas verbas não impede, por si só, a realização de pesquisas informativas.

Diligências que se mostram
inócuas
ou prematuras podem ser legitimamente
indeferidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É admissível a utilização de sistemas eletrônicos de natureza informacional para auxiliar a execução, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências, podendo o magistrado indeferir medidas que se revelem
inócuas
ou prematuras. As medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade
dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder
Judiciário.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1030288-91.2024.8.11 .0000, Rel. Desa.
Antônia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27 .01.2025; TJMT, RAI n.º 1009135-65.2025 .8.11.0000, Rel.
Des.
Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10389726820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. LIMITES CONSTITUCIONAIS. SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS SISTÊMICAS. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que deferiu parcialmente diligências de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER), mas indeferiu a quebra de sigilo bancário e consultas a diversos sistemas, sob o fundamento de falta de esgotamento dos meios executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar se a quebra de sigilo bancário pode ser utilizada como medida executiva voltada à satisfação de crédito patrimonial e averiguar se é admissível a ampliação das pesquisas patrimoniais por meio de sistemas como CRCJUD, INFOSEG,
PREVJUD
, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, bem como saber se o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF/COAF) é compatível com a execução civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quebra de sigilo bancário, quando destinada exclusivamente à satisfação de crédito privado, configura medida desproporcional, por violar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, não
se admitindo como técnica executiva atípica.

4. A utilização do sistema CRCJUD não se justifica sem demonstração de impossibilidade concreta de obtenção extrajudicial, por se tratar de informação pública acessível às partes.

5. A consulta via INFOSEG revela-se adequada, por disponibilizar dados cadastrais amplos e úteis à localização patrimonial, não se confundindo com outras bases já utilizadas.

6. As pesquisas via
PREVJUD
, CAGED e INSS constituem meios legítimos de identificação de vínculos laborais e rendimentos, sendo compatíveis com a efetividade da execução, não obstante a proteção relativa das verbas remuneratórias.

7. A consulta ao CCS possui natureza meramente cadastral, não implicando quebra de sigilo bancário, sendo admissível como instrumento auxiliar na identificação de vínculos financeiros.

8. As diligências junto à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG são proporcionais e necessárias, por permitirem a identificação de ativos financeiros e securitários não alcançados pelos sistemas tradicionais.

9. O acesso ao RIF/COAF é incompatível com a execução civil, por se tratar de instrumento voltado à persecução penal e à prevenção de ilícitos financeiros, não se prestando à investigação patrimonial privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A quebra de sigilo bancário não é admissível como medida executiva destinada exclusivamente à satisfação de crédito patrimonial disponível. 2. A utilização de sistemas de pesquisa patrimonial que fornecem dados cadastrais ou financeiros indiretos é legítima quando proporcional e necessária à efetividade da execução. 3. Diligências acessíveis extrajudicialmente exigem demonstração de inviabilidade para intervenção judicial. 4. O acesso ao RIF/COAF é incompatível com a execução civil.”

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp nº 2.197.460/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 01.12.2025; TJMT, AI nº 1038262-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, AI nº 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026; TJMT, AI nº 1035521-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026; TJMT, AI nº 1035072-
77.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 17.12.2025; TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025.

(N.U 1010491-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
publicado
no DJE 14/04/2026)

O julgado

citado
indica a
utilidade da medida e a necessidade de conferir efetividade à execução
. É

viável a autorização de
pesquisa mediante o sistema PREVJUD para verificar a existência de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada.

O argumento defensivo de que os proventos de aposentadoria e benefícios previdenciários seriam absolutamente impenhoráveis não afasta a utilidade da diligência. Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a regra geral da impenhorabilidade de tais verbas, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo prevê expressamente a possibilidade de penhora quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta
salários-mínimos
mensais. A norma processual estabelece, portanto, regime de impenhorabilidade relativa, e não absoluta, para os proventos previdenciários.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a consulta ao sistema PREVJUD constitui medida adequada, necessária e proporcional para a efetividade da execução, devendo ser deferida ao credor exequente.

Da utilização do sistema CAGED

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados constitui registro administrativo que contém informações sobre admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

A consulta a esse sistema permite identificar vínculos empregatícios ativos do executado, informação relevante para fins de localização de fonte de renda passível de penhora.

O Juízo de origem indeferiu a consulta ao fundamento de ausência de convênio entre o sistema CAGED e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A fundamentação não se sustenta. Conforme documentado nos
autos, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de utilização do sistema CAGED para fins executórios, conforme demonstram os precedentes colacionados pela agravante.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS PREVJUD,
CAGED
E INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTIDADES FINANCEIRAS E SECURITÁRIAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e
CAGED
, bem como a expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de utilidade ou de convênio institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização de ferramentas tecnológicas e requisição de informações a órgãos diversos para localização de bens do devedor, diante do esgotamento das diligências executivas ordinárias; e (
ii
) saber se há limites jurídicos à adoção dessas medidas, especialmente quanto à consulta a órgãos de inteligência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo executivo orienta-se pelo princípio da efetividade, que impõe ao magistrado a adoção de medidas aptas à satisfação do crédito, nos termos dos
arts
. 4º, 6º e 139, IV, do CPC e do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

4. A utilização dos sistemas PREVJUD,
CAGED
e INSS configura meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais, por possibilitar a identificação de vínculos laborais e fontes de renda do executado.

5. A expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG mostra-se adequada e proporcional, por permitir a localização de ativos financeiros e securitários não abrangidos pelos sistemas
convencionais, não sendo a ausência de convênio óbice ao exercício do poder geral de efetivação do juízo.

6. A mitigação pontual da intimidade do executado revela-se juridicamente admissível quando necessária à efetividade da jurisdição, sob controle judicial e em consonância com o princípio da proporcionalidade. 7. A consulta ao COAF/RIF é inadmissível em execução civil, por se tratar de órgão de inteligência financeira voltado à prevenção de ilícitos, não se prestando à investigação patrimonial privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas PREVJUD,
CAGED
e INSS, bem como a expedição de ofícios a entidades financeiras e securitárias, como meios auxiliares de localização patrimonial, quando frustradas as diligências executivas ordinárias. 2. A ausência de convênio institucional não impede a requisição de informações por meio de ofícios judiciais. 3. É inadmissível a utilização do COAF/RIF como instrumento de pesquisa patrimonial em execução civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º e 139, IV; CC/2002, art. 50; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.115.288/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.06.2024; TJ-MT, AI nº 1033994-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.12.2025; TJ-MT, AI nº 1030635-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.10.2025.

(N.U 1044315-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

A consulta ao CAGED revela-se útil para identificar vínculos empregatícios do executado, permitindo ao credor avaliar a existência de rendimentos salariais passíveis de penhora.

A negativa de acesso à informação sobre vínculos empregatícios impede o credor de verificar se o executado aufere rendimentos em valores superiores ao limite legal de impenhorabilidade.

Da expedição de ofícios à CETIP e CBLC

A Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) constituem entidades que mantêm registros de ativos financeiros, títulos de renda fixa e valores mobiliários. A expedição de ofícios a tais entidades permite identificar investimentos e aplicações financeiras de titularidade do executado.

O Juízo de origem indeferiu a expedição de ofícios ao fundamento de ausência de convênio entre tais entidades e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A fundamentação não merece prosperar. A expedição de ofícios a entidades públicas ou privadas para fins de obtenção de informações necessárias ao processo constitui medida ordinária no exercício da jurisdição, independentemente da existência de convênio formal.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS E
VALORES .
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO NACIONAL DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS, À CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TITULOS - CETIP E COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - CBLC. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Efetuadas diversas diligências na busca de bens e valores da parte executada, e sem êxito, cabível se mostra a expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, à central de custódia e de liquidação financeira de
titulos
- CETIP e companhia brasileira de liquidação e custódia - CBLC, para verificação de eventual conta em cooperativa de crédito, corretoras de valores e demais instituições de créditos não
bancárias .AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70071656714 RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2017)

O artigo 396 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a exibição de documento ou coisa que se encontre em poder de terceiro.

Conforme documentado nos autos,
entendo
que a expedição de ofícios a tais entidades não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de providência análoga às pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

A distinção entre a consulta a sistemas conveniados e a expedição de ofícios a entidades não conveniadas reside apenas no aspecto procedimental, mas não na natureza jurídica da medida. Em ambos os casos, o Poder Judiciário busca obter informações sobre o patrimônio do devedor para fins de satisfação do crédito executivo.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, verifica-se que a expedição de ofícios à CETIP e CBLC constitui medida adequada, necessária e proporcional para a efetividade da execução, devendo ser deferida.

Da expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e RIF

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e o Registro de Informações Fiscais (RIF) constituem entidades que mantêm registros de contratos de seguro, previdência privada e informações fiscais. Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem
deferiu
a expedição de ofícios a tais entidades.
Senão, vejamos:

“
Diante de entendimentos favoráveis, expeçam-se ofícios as seguradoras
CNseg
, RIF SUSEP, indicando o
email
da vara para resposta, devendo disponibilizar nos autos para o autor comprovar o protocolo no prazo legal, certifique-se
” (id.
344894367 - Pág. 329
)
.

Patente, portanto, a falta de interesse de agir em sede recursal.

Do princípio da menor onerosidade da execução

O agravado invoca o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, para fundamentar que as medidas investigativas pleiteadas pela agravante seriam excessivas e desproporcionais. O argumento não merece acolhida.

O princípio da menor onerosidade da execução estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o
J
uiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. A norma pressupõe a existência de pluralidade de meios executivos igualmente eficazes, situação em que se deve optar pelo me
nos
oneroso ao devedor. Todavia, o princípio não se aplica quando o meio menos gravoso se revela ineficaz para a satisfação do crédito.

No caso dos autos, conforme documentado pela agravante, diversas diligências investigativas anteriores restaram infrutíferas ou parcialmente frutíferas para a localização de bens penhoráveis.
A utilização dos sistemas não constituem
medidas alternativas a outros meios executivos já disponíveis, mas sim diligências complementares necessárias para viabilizar a própria localização de bens do devedor.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que as medidas investigativas deferidas no presente voto não violam o princípio da menor onerosidade da execução, mas constituem instrumentos legítimos e necessários para a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Em face d
o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão recorrida e determinar:

a) a realização de consulta ao sistema PREVJUD para verificar a existência de vínculos previdenciários e benefícios em nome do executado Maurício de Oliveira Malheiros;

b) a realização de consulta ao sistema CAGED para verificar a existência de vínculos empregatícios ativos em nome do executado;

c) a expedição de ofícios à Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) e à Companhia Brasileira
de Liquidação e Custódia (CBLC) para informar a existência de ativos financeiros, títulos de renda fixa e valores mobiliários de titularidade do executado.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais
, por incompatíveis nesta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026